Tribunal: TJES
Processo: 5008849-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008849-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA ENY DO NASCIMENTO COSTA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC). SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, deferiu tutela de urgência para determinar que a instituição financeira se abstenha de realizar descontos relativos a cartão de crédito consignado no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa de R$ 200,00 por episódio de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos de RMC; e (ii) estabelecer se o valor e a periodicidade da multa cominatória fixada são proporcionais e razoáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito da consumidora se evidencia pela ausência de provas, por parte do banco, quanto à efetiva entrega do cartão de crédito e sua utilização para compras, ônus que competia à instituição financeira.

A realização de empréstimo por meio de transferência eletrônica disponível (TED), em vez de saque via cartão de crédito, retira a clareza da operação e induz o consumidor a erro, assemelhando-se a um empréstimo consignado comum, mas com encargos mais onerosos.

O perigo de dano decorre da natureza alimentar do benefício previdenciário, uma vez que descontos indevidos e sucessivos comprometem a subsistência da parte hipossuficiente.

A inexistência de perigo de irreversibilidade da medida autoriza a tutela antecipada, visto que, em caso de improcedência futura, o banco poderá retomar as cobranças e buscar o ressarcimento.

A multa cominatória de R$ 200,00 por ato de descumprimento, limitada a R$ 6.000,00, mostra-se adequada e proporcional para garantir a efetividade da ordem judicial, possuindo periodicidade compatível com a obrigação de não fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de demonstração da entrega e do uso efetivo do cartão de crédito consignado, aliada à disponibilização de crédito via TED, justifica a suspensão dos descontos de RMC em sede de tutela de urgência por violação ao dever de informação.

É legítima a fixação de multa diária ou por ato de descumprimento em valor razoável para compelir a instituição financeira a suspender descontos indevidos em verba de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e § 3º; CDC, arts. 6º, III e 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento n. 5004958-08.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 04.11.2024; STJ, Súmula nº 297.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Apiacá, que, na
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
MARIA ENY DO NASCIMENTO COSTA
, concedeu a tutela de urgência pretendida para determinar “
que o requerido se abstenha de realizar o desconto de R$ 45,91 (quarenta e cinco reais e noventa e um centavos) no benefício previdenciário da autora (169.889.455-1), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa
”

Em suas razões (id. 14079075), a agravante sustenta que (i) a “
autora firmou junto ao Banco Réu cartão de crédito cartão de crédito cartão de crédito nº 5259 XXXX XXXX 2736 com o Banco Réu, vinculado à matrícula 1698894551 e ao benefício previdenciário nº 1698894551, com um código de adesão (ADE) nº 50236323 que gerou o código RMC nº 13376464
”; (ii) demonstrou que a agravada efetivamente contratou o serviço, juntando aos autos cópia do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes; (iii) há risco de irreversibilidade da medida concedida; (iv) a multa arbitrada possui periodicidade distinta da obrigação a ser cumprida; (v) o valor da multa arbitrada é exorbitante.

Pois bem.

A questão objeto deste recurso cinge-se em saber se a agravada, ao requerer a tutela provisória de urgência na ação judicial de origem, demonstrou, ou não, os pressupostos necessários ao seu deferimento.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Após nova análise dos autos, entendo que
não há razões para alcançar conclusão distinta
daquela exarada quando do indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual
a pretensão recursal não merece acolhida
.

Isso porque, conquanto tenha a agravante sustentado a regularidade da contratação do cartão de crédito, volvendo aos autos de origem os documentos - que, segundo suas alegações, denotam a existência formal do contrato-, os demais elementos que acompanham a defesa apontam não ter havido a efetiva utilização do cartão de crédito, restando, assim, preenchido, na origem, pela agravada, o requisito da probabilidade do direito.

Ademais, a tese articulada na inicial no sentido de que não possui e jamais possuiu “qualquer tipo de cartão de crédito” não foi devidamente esclarecida pela agravante, que não acostou aos autos documentos capazes de demonstrar a efetiva entrega do cartão à consumidora, razão pela qual gravita, em prol da agravada, o requisito da probabilidade do direito.

Acrescente-se, ainda, que esta c. 2ª Câmara Cível firmou entendimento de que “
a própria possibilidade de saque do valor do empréstimo por meio diverso do cartão - como ocorrido no caso -, porquanto realizada TED, serve para desprover o consumidor de necessárias e claras informações, porque a ele dá contornos de realização de um empréstimo comum
”, valendo conferir,
in litteris
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E RETIRADA DE NEGATIVAÇÃO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA NO CONTRATO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S/A contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, deferiu tutela de urgência para determinar a exclusão da Reserva de Margem Consignada (RMC) do salário do autor e a retirada de negativação indevida no CPF, sob pena de multa, em razão de suposta irregularidade no contrato de cartão de crédito consignado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, incluindo a validade dos descontos realizados no benefício previdenciário do agravado; (ii) estabelecer se a tutela de urgência concedida, determinando a suspensão dos descontos e a retirada da negativação indevida, deve ser mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre o banco e o consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº 297 do STJ, que reconhece a aplicabilidade das normas consumeristas.
4. O contrato de cartão de crédito consignado apresentado pelo Banco BMG não traz informações claras ao consumidor, especialmente quanto à forma de quitação da dívida, uma vez que o pagamento da parcela consignada não extingue o saldo devedor, configurando uma operação que pode se prolongar indefinidamente. 5. A ausência de entrega de faturas ao agravado, aliada ao fato de que este não fez uso do cartão de crédito para compras, e que o valor do empréstimo foi obtido via TED e não por meio de saque com o cartão, reforça a ausência de clareza nas condições contratuais, inviabilizando o reconhecimento da regularidade das cobranças.
6. A prática de vincular a concessão de um empréstimo consignado à emissão de um cartão de crédito, sem o devido esclarecimento sobre o funcionamento do crédito rotativo, caracteriza-se como abusiva, sendo objeto de investigação pelo Ministério da Justiça. 7. A hipervulnerabilidade do agravado, pessoa de baixa escolaridade, e a falta de informações adequadas justificam a manutenção da tutela de urgência para suspender os descontos e retirar a negativação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A falta de clareza nas informações contratuais referentes ao cartão de crédito consignado, especialmente no que se refere à quitação da dívida e à ausência de entrega de faturas, configura prática abusiva, ensejando a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos e retirada da negativação. 2. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações entre instituições financeiras e consumidores, impondo o dever de informação clara e precisa, sob pena de nulidade de cláusulas abusivas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 39, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5004958-08.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, j. em 04.11.2024)

De igual modo, está presente o requisito do
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação
, na medida em que a manutenção de descontos que perduram há anos (inclusão em 24/11/2017 - id. 69055446, autos de origem) no benefício da agravada tem o condão de comprometer o valor utilizado para seu sustento.

Em arremate, quanto à alegada irreversibilidade, se rejeitada a pretensão deduzida pela agravada, poderá a agravante renovar os descontos no benefício previdenciário.

Ato contínuo, em
relação à multa
fixada em apoio ao cumprimento da medida liminar - a saber, R$ 200,00 por ato de descumprimento -, a r. decisão agravada também não merece, nesse juízo sumário, qualquer reparo.

Saliente-se que, diferentemente do que o agravante pretende fazer crer, a periodicidade da multa não se encontra em descompasso com a da medida a ser cumprida, visto nela ter sido expressamente consignado que sua incidência se dará “
por episódio de descumprimento
”, de modo que, em se tratando de obrigação de não fazer de periodicidade mensal, é certo que a multa apenas incidirá, caso descumprida a medida, em periodicidade mensal.

Em evolução, não vislumbro qualquer irrazoabilidade em relação ao
quantum
de multa arbitrado e sua periodicidade de incidência (R$ 200,00 por episódio de descumprimento, limitada a R$ 6.000,00), revelando-se adequado à função coercitiva das
astreintes
, levando-se em consideração a capacidade financeira das partes e a natureza do ilícito consubstanciado em eventual descumprimento.

Daí por que, diante da fundamentação supra, o recurso deve ser desprovido.

Posto isso,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto
pelo
BANCO BMG S.A.
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)